Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-10.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000138-10.2026.8.11.9005.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Agravante: ADÃO CARVALHO DOS SANTOS representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravados: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. UROLOGIA E CARDIOLOGIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de consultas especializadas em urologia e cardiologia, tendo sido posteriormente deferida tutela antecipada em sede recursal, com interposição de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de consultas médicas especializadas; (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que evidencia a necessidade das consultas especializadas.
O parecer técnico do NAT corrobora a indicação médica e reforça a plausibilidade da pretensão.
O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico diante da demora no atendimento.
O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurado de forma efetiva.
A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para garantir acesso a consultas e tratamentos médicos necessários.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência para fornecimento de consultas médicas depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Laudo médico e parecer técnico favorável evidenciam a necessidade do atendimento especializado.
O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso a consultas e tratamentos médicos adequados.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000138-10.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 107.730.101-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000138-10.2026.8.11.9005
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ADÃO CARVALHO DOS SANTOS representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. UROLOGIA E CARDIOLOGIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de consultas especializadas em urologia e cardiologia, tendo sido posteriormente deferida tutela antecipada em sede recursal, com interposição de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de consultas médicas especializadas; (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que evidencia a necessidade das consultas especializadas.

O parecer técnico do NAT corrobora a indicação médica e reforça a plausibilidade da pretensão.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico diante da demora no atendimento.

O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurado de forma efetiva.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para garantir acesso a consultas e tratamentos médicos necessários.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de consultas médicas depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Laudo médico e parecer técnico favorável evidenciam a necessidade do atendimento especializado.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso a consultas e tratamentos médicos adequados.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1002449-20.2026.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de consultas especializadas em urologia e cardiologia.

A tutela antecipada foi deferida.

As contrarrazões foram apresentadas.

O agravado ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno em face da decisão que concedeu a liminar pretendida.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID no 356944889, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que o agravante interpôs o presente agravo contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação à consulta, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da consulta vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer a consulta, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, conforme segue:

O parecer técnico do NAT foi favorável.

O perigo de dano é evidente, pois a demora na realização da consulta compromete a saúde do agravante, podendo agravar sua condição clínica e sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Por fim, anoto que o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo interno.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 344669375, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026